Tribunal: TJDFT
Processo: 0000191-20.2007.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇAO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONSTATAÇÃO. TESTEMUNHAS FALECIDAS. PROVA NÃO REPETÍVEL. IMPUTAÇÃO RECÍPROCA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRONÚNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. Demonstrada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, impõe-se a pronúncia do acusado, reservando-se ao Conselho de Sentença o exame a fundo das provas coligidas.
4. Apelação conhecida e provida.